Tribunal: TJES
Processo: 5001578-76.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-76.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BRUNO CEZAR SILVA VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001578-76.2024.8.08.0064

EMBARGANTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

EMBARGADO:
BRUNO CEZAR SILVA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ASTREINTES. SUPOSTO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, confirmando a decisão liminar e reconhecendo a exigibilidade das astreintes, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a obrigação teria sido cumprida desde o deferimento da liminar (ID 54456263), de modo que não seriam devidas astreintes.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado assim decidiu: “reconhecer a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada na referida decisão, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.”

5. A alegação da embargante de que teria cumprido a obrigação desde o deferimento da liminar não evidencia contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado quanto ao descumprimento da ordem judicial.

6. O acórdão enfrentou a matéria devolvida, apreciou a questão relativa à liminar e às astreintes e concluiu, com base no conjunto probatório, pela existência de descumprimento, determinando que eventual apuração do período e do valor da multa ocorra na fase de cumprimento de sentença.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)